Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600434-81.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
26/11/2025
Número: 0600434-81.2023.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/09/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600434-81.2023.6.16.0000 pelo Diretório
Estadual do partido UNIÃO - PARTIDO UNIÃO BRASIL, referente ao exercício financeiro de 2022,
fusão do DEM com PSL para formar o União.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(EMBARGANTE)
BONINI GUEDES ADVOCACIA (SOCIEDADE)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797320
25/11/2025
18:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44797320 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065793500000043734582
Número do documento: 25112518065793500000043734582
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:40:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.724

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
0600434-
81.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
SOCIEDADE: BONINI GUEDES ADVOCACIA - OAB/PR000004344
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. APLICAÇÃO DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. PARTICIPAÇÃO
FEMININA NA POLÍTICA. ART. 44, V, DA
LEI
Nº
9.096/95.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face
de
Acórdão
que
aprovou
com
ressalvas as contas de partido político,
referentes ao exercício financeiro de 2022,
determinando a transferência e aplicação
de recursos em políticas de ação afirmativa
voltadas
à
promoção
da
participação
política das mulheres.
2.
O
embargante
alega
omissão,
sustentando que a irregularidade referente
à não aplicação do percentual mínimo de

Num. 44797320 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065793500000043734582
Número do documento: 25112518065793500000043734582
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:40:55
5% pode ser sanada mediante a análise de
novos
documentos,
juntados
com
os
embargos, que comprovam despesas com
candidaturas femininas custeadas com o
Fundo Partidário.
3. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo
conhecimento e rejeição dos embargos,
argumentando que os novos documentos
não comprovam a aplicação regular dos
valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a existência de omissão no
Acórdão embargado, decorrente da não
consideração de despesas com campanhas
eleitorais
femininas
para
fins
de
cumprimento da obrigação de aplicação de
recursos do Fundo Partidário em programas
de promoção da participação política das
mulheres; e (ii) analisar se os documentos
apresentados pelo embargante comprovam
a correta aplicação dos recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Acórdão embargado examinou de
forma expressa e detalhada a destinação
dos recursos voltados à participação feminina na política, enfrentando diretamente os argumentos jurídicos
deduzidos pelo partido.
6. Não há omissão quanto à tese jurídica
suscitada, pois o julgado apreciou e refutou
a metodologia de cálculo defendida pelo
partido, fixando critérios objetivos para
aferição da regularidade dos gastos.
7. O Acórdão distinguiu adequadamente as
rubricas previstas na Resolução TSE nº
23.607/2019, esclarecendo que os recursos
destinados a programas permanentes de
incentivo à participação feminina não se
confundem com aqueles aplicados em
campanhas eleitorais de mulheres.
8. O julgado reconheceu, em tese, a

Num. 44797320 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065793500000043734582
Número do documento: 25112518065793500000043734582
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:40:55
possibilidade de utilização de parte dos
recursos
do
Fundo
Partidário
em
campanhas femininas, mas condicionou tal
hipótese à comprovação expressa da
vinculação entre o gasto e a ação
afirmativa, afastando a mera reclassificação
contábil
como
meio
idôneo
de
comprovação.
9. O partido não comprovou a correlação
específica entre as despesas de campanha
e os programas de promoção permanente
da
participação
feminina
na
política,
conforme exige o art. 44, V, da Lei nº
9.096/95.
10. Os documentos apresentados revelam-
se insuficientes para comprovar a correta
aplicação do montante de R$ 844.389,00,
pois
as
notas
fiscais
juntadas
não
demonstram de forma idônea e específica a
destinação
exclusiva
dos
recursos
à
promoção da participação feminina na
política.
11. O emprego de recursos partidários em
ações ou peças publicitárias que beneficiem
simultaneamente candidatos de ambos os
sexos não satisfaz o requisito legal de
aplicação específica em programas de
incentivo à participação política feminina,
nos termos do art. 44, V, da Lei nº 9.096/95.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Rejeição dos embargos de declaração,
mantendo-se
incólume
o
Acórdão
embargado por seus próprios e jurídicos
fundamentos, uma vez que não se verifica
omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ser sanado.
Tese de Julgamento: 1. A destinação de
recursos do Fundo Partidário para campanhas eleitorais femininas exige
comprovação expressa da vinculação com
a ação afirmativa, não sendo admissível o
simples redirecionamento contábil. 2. O
emprego de recursos partidários em ações
ou peças publicitárias que beneficiem

Num. 44797320 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065793500000043734582
Número do documento: 25112518065793500000043734582
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:40:55
simultaneamente candidatos de ambos os
sexos não satisfaz o requisito legal de
aplicação específica em programas de
incentivo à participação política feminina.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.096/95, art. 44, V; Resolução TSE nº
23.604/2019, arts. 8º, 13, 17, §2º, 18, 22, §§
3º e 4º; Resolução TSE nº 23.607/2019;
Código Eleitoral, arts. 275; Código de
Processo Civil: 1.022, 1.025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo UNIÃO BRASIL - PARANÁ - PR -
ESTADUAL em face do Acórdão nº 68.145, que aprovou com ressalvas as contas do partido
referentes ao exercício financeiro de 2022. O julgado embargado determinou, entre outros pontos,
a transferência e aplicação, no exercício subsequente, do montante de R$ 844.389,00 em
políticas de ação afirmativa voltadas à promoção da participação política das mulheres, em razão
da aplicação insuficiente de recursos do Fundo Partidário nessa finalidade.
O embargante alega a existência de omissão, sustentando que a irregularidade referente à não
aplicação do percentual mínimo de 5% pode ser sanada mediante a análise de novos
documentos, juntados com os presentes embargos. Defende que parte significativa das despesas
realizadas com candidaturas femininas em 2022, custeadas com o Fundo Partidário, cumpre a
finalidade de incentivar a participação política das mulheres, conforme exigido pelo art. 44, V, da
Lei nº 9.096/1995. Invoca a jurisprudência deste Tribunal sobre a admissibilidade da juntada
tardia de documentos para afastar a devolução de recursos. Pede, assim, o provimento dos
embargos para suprir a omissão e afastar a determinação de transferência dos valores.
Após a juntada da documentação pelo embargante, os autos foram remetidos à unidade técnica
para análise, que emitiu o Parecer Técnico Id. 44749296, detalhando as novas despesas
apresentadas pelo partido.

Num. 44797320 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065793500000043734582
Número do documento: 25112518065793500000043734582
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:40:55
Intimado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos. Argumenta que não se vislumbra vício no Acórdão, mas sim mero inconformismo do
embargante com o resultado do julgamento. Sustenta, com base no Parecer Técnico, que os
novos documentos apresentados não comprovam a aplicação regular dos valores, visto que se
referem a despesas em "publicidade casada", beneficiando também candidatos do sexo
masculino, ou carecem de comprovação efetiva da prestação do serviço voltado à promoção de
candidaturas femininas, não suprindo a falha apontada no Acórdão.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material."

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
"Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa."

O Acórdão restou assim ementado:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. DIRETÓRIO ESTADUAL. UNIÃO
BRASIL - PARANÁ. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO
INSUFICIENTE DE RECURSOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME

Num. 44797320 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065793500000043734582
Número do documento: 25112518065793500000043734582
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:40:55
1. Trata-se de Prestação de contas anual do Diretório Estadual do União Brasil no Paraná, referente ao
exercício financeiro de 2022.
2. Identificação de irregularidades como recebimento de recursos de fonte vedada, despesas não
comprovadas, pagamento de multas com recursos do Fundo Partidário e aplicação insuficiente dos 5%
obrigatórios em programas de participação feminina.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas, requerendo a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional e o uso do valor remanescente para mulheres no exercício
seguinte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a regularidade da prestação de contas anual do partido
político, verificando a origem e destinação dos recursos financeiros, em conformidade com a legislação
eleitoral; (ii) determinar se as irregularidades apontadas, como o recebimento de recursos de fonte vedada,
despesas não comprovadas, pagamento de multas com recursos do Fundo Partidário e aplicação insuficiente
dos recursos destinados à participação feminina na política, comprometem a aprovação das contas; (iii)
definir as medidas a serem adotadas em relação aos valores irregularmente utilizados, como a devolução ao
Tesouro Nacional e a destinação dos recursos remanescentes para programas de promoção da participação
feminina na política.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Recursos de fonte vedada movimentados na conta bancária do Fundo Partidário (R$ 3.310,87) devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, em razão do descumprimento do art. 8º da Resolução TSE nº 23.604/2019
e da vedação de recebimento de recursos de origem não identificada (art. 13 da mesma resolução).
6. Despesas com a empresa SIGA PONTUAL LTDA (R$ 1.000,00) não foram comprovadas, em desacordo
com o art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019, impondo-se o recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional.
7. Pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário (R$ 63,19) é vedado pelo art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, devendo os valores ser restituídos ao Tesouro Nacional.
8. A aplicação insuficiente dos recursos do Fundo Partidário destinado à participação feminina na política
(insuficiência de R$ 844.389,00) implica a necessidade de transferência e aplicação do montante no
exercício subsequente, exclusivamente para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, sob pena de acréscimo de 12,5% ao valor devido (art. 22, § 3º e § 4º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019 e art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/1995).
9. A inexistência de impacto relevante na transparência e na fiscalização contábil, permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando a aprovação com ressalvas das contas do
partido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Aprovação com ressalvas das contas do Diretório Estadual do União Brasil - Paraná, referentes ao
exercício financeiro de 2022, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
4.374,06 e transferência e aplicação do montante de R$ 844.389,00 em políticas de ação afirmativa voltadas
à criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.
Tese de julgamento: 1. A inobservância das normas que regem a aplicação de recursos do Fundo Partidário,
especialmente no que tange à identificação da origem dos recursos e à comprovação das despesas, enseja a
determinação de recolhimento dos valores irregularmente utilizados ao Tesouro Nacional. 2. A aplicação de

Num. 44797320 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065793500000043734582
Número do documento: 25112518065793500000043734582
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:40:55
recursos do Fundo Partidário em finalidades diversas daquelas previstas em lei, como o pagamento de juros
e multas, impõe a restituição dos valores ao erário. 3. A não aplicação do percentual mínimo de recursos do
Fundo Partidário em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres obriga o
partido político a transferir e aplicar o montante não utilizado no exercício subsequente, sob pena de
sanções.
(...)

O embargante alega que o Acórdão nº 68.145 foi omisso ao determinar a transferência e
aplicação de R$ 844.389,00, supostamente ignorando (omitindo) que gastos com campanhas
eleitorais femininas (cota de 30%) poderiam ser computados para o cumprimento da obrigação
dos 5% do Fundo Partidário (Art. 44, V, da Lei 9.096/95).
Não obstante, o Acórdão embargado examinou de forma expressa e detalhada a destinação dos
recursos voltados à participação feminina na política, dedicando o Item 9 integralmente à análise
dessa matéria e enfrentando diretamente os argumentos jurídicos deduzidos pelo partido.
Assim, não há omissão quanto à tese jurídica suscitada. Ao contrário, o julgado apreciou e refutou
a metodologia de cálculo defendida pelo partido, fixando critérios objetivos para aferição da
regularidade dos gastos, com adequada distinção das rubricas previstas na Resolução TSE nº
23.607/2019, esclarecendo:
Além disso, os recursos destinados a programas permanentes de incentivo à
participação feminina não se confundem com aqueles aplicados em campanhas
eleitorais de mulheres (...), possuindo rubricas contábeis e finalidades distintas.

Ademais, o julgado reconheceu, em tese, a possibilidade de utilização de parte dos recursos do
Fundo Partidário em campanhas femininas, mas condicionou tal hipótese à comprovação
expressa da vinculação entre o gasto e a ação afirmativa, afastando a mera reclassificação
contábil como meio idôneo de comprovação:
Ainda que, em anos eleitorais, parte dos recursos do Fundo Partidário possa ser
utilizada em campanhas femininas (...), tal destinação exige comprovação expressa
da vinculação com a ação afirmativa, não sendo admissível o simples
redirecionamento contábil.

Por fim, o Acórdão concluiu pela ausência de provas suficientes na instrução processual,
afirmando:
No caso, o próprio partido (...) admite ter utilizado R$ 16.510.547,96 de recursos do Fundo Partidário para
gastos de campanha, sem demonstrar, contudo, de forma específica, a correlação dessas despesas com
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.
Dessa maneira, não há qualquer omissão a ser sanada. O Acórdão embargado enfrentou
expressamente a tese jurídica e concluiu, de modo fundamentado, que o partido não comprovou

Num. 44797320 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065793500000043734582
Número do documento: 25112518065793500000043734582
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:40:55
a correlação específica entre as despesas de campanha e os programas de promoção
permanente da participação feminina na política, conforme exige o art. 44, V, da Lei nº 9.096/95.
O que pretende o embargante, portanto, não é suprir omissão, mas reabrir a discussão de mérito,
buscando a revaloração de provas e a consideração de documentos apresentados tardiamente, o
que caracteriza inovação recursal e é incompatível com a via dos embargos de declaração.
No que tange à documentação apresentada, referidos documentos revelam-se insuficientes para
comprovar a correta aplicação do montante de R$ 844.389,00.
Consoante a opinião da Procuradoria Regional Eleitoral em suas contrarrazões, apoiada no
Parecer Técnico de Id. 44749296, as notas fiscais juntadas não demonstram de forma idônea e
específica a destinação exclusiva dos recursos à promoção da participação feminina na política.
Segundo o órgão ministerial:
Sobre a Nota Fiscal nº 221, do fornecedor Fast Marketing Ltda., no valor de R$ 35.342,00, não há juntada
de contrato nem comprovação efetiva dos serviços prestados, prejudicando a conclusão de que os serviços
reverteram em prol da promoção e incentivo de candidaturas femininas. Quanto às demais Notas Fiscais
apresentadas, além de não haver a juntada de contrato e de comprovação efetiva dos serviços prestados,
prejudicando a conclusão de que os serviços reverteram em prol da promoção e incentivo de candidaturas
femininas, os também foram prestados em benefício a candidatos do sexo masculino, o que prejudica o
reconhecimento do emprego de tais valores como em prol de candidaturas do sexo feminino.
(...)
É pacífico o entendimento nesse E. TRE/PR de que o emprego de valores que
também favoreçam candidatos do sexo masculino (publicidade casada, custeio de
serviços advocatícios e contábeis) não representam incentivo a candidaturas
femininas. Nesse sentido, exemplificativamente.
Como bem pontuou a Procuradoria Eleitoral, o emprego de recursos partidários em ações ou
peças publicitárias que beneficiem simultaneamente candidatos de ambos os sexos não satisfaz
o requisito legal de aplicação específica em programas de incentivo à participação política
feminina, nos termos do art. 44, V, da Lei nº 9.096/95.
Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do
CPC.
Dessa forma, rejeitam-se os embargos de declaração, mantendo-se incólume o Acórdão
embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que não se verifica omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
Ressalte-se, por fim, que eventuais inconformismos remanescentes quanto às matérias ora
examinadas deverão ser veiculados por meio do recurso próprio, tendo em vista que todos os
pontos suscitados restaram devidamente enfrentados, nos termos do art. 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Num. 44797320 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065793500000043734582
Número do documento: 25112518065793500000043734582
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:40:55
Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022, do Código de Processo Civil c/c art. 275, do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer
dos embargos e, no mérito, rejeitá-los, a fim de manter integralmente o Acórdão embargado.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL (1327) Nº 0600434-81.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - EMBARGANTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL -
Advogados do EMBARGANTE: BONINI GUEDES ADVOCACIA - PR000004344, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A, STEFANO TACCA - PR84964, VALQUIRIA APARECIDA DE
CARVALHO - PR34199-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025